Tribunal: TJDFT
Processo: 0763126-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CARACTERIZADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. Os autores opuseram embargos de declaração sob a alegação de que o acórdão julgou extra petita ao entender que deve ser abatido da condenação o valor das milhas reembolsadas. Sustentaram que, ao julgar improcedente o pedido de compensação por danos morais, desconsiderou elementos essenciais que caracterizam a responsabilidade da companhia aérea e o impacto significativo da falha de serviço sobre os embargantes.
2. O recurso inominado, assim como todo recurso ordinário, é de cognição ampla e devolve ao colegiado toda matéria impugnada, propiciando o reexame dos argumentos lançados e da prova produzida no processo.
3. Não extrapola a extensão devolutiva do recurso a decisão colegiada que, diante das provas dos autos, e da alegação da empresa no recurso de que “os autores foram integralmente reembolsados das passagens adquiridas junto à Cia aérea, e o reembolso de trechos voados faria com que os passageiros voassem sem contraprestação pecuniária” (ID 60517190, pág. 8), determinou o abatimento do valor equivalente à conversão das milhas reembolsadas em pecúnia do preço pago pelos novos bilhetes.
4. De acordo com a teoria da substanciação, os fundamentos jurídicos expendidos na causa de pedir não vinculam o juiz, cabendo-lhe aplicar o direito à espécie conforme os fatos trazidos à sua apreciação, mesmo que por fundamento diverso do invocado pelas partes, notadamente tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado (‘da mihi factum dabo tibi ius’).” (REsp n. 1.922.279/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)
5. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
6. Não se observa, na hipótese, o intuito protelatório dos embargos de declaração, razão pela qual incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.